Tribunal: STF
Processo: AI 688410
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E MENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS AOS TRABALHADORES. VINCULAÇÃO À PROVA DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS FISCAL. ISENÇÃO CONCEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE PROSSEGUIR. 




ARTS. 93, IX E 150, § 6º DA CONSTITUIÇÃO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 546/STF. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. O acórdão recorrido prestou jurisdição, de modo fundamentado, ainda que com o resultado não tenha concordado a parte. Descabe confundir a pretensão frustada com negativa de jurisdição (art. 93, IX da Constituição). 




2. Há efetivo controle de constitucionalidade do art. 166 do Código Tributário Nacional neste caso, na medida em que a regra da não-cumulatividade foi expressamente invocada para justificar a inaplicabilidade da restrição ao tributo direto (isto é, aquele no qual não há obrigação legal de repasse da carga tributária no preço). Cabível era a interposição do recurso extraordinário por aparente violação da regra de reserva de Plenário (art. 97 da Constituição). 




3. Esta Corte sempre foi muito cuidadosa ao apreciar os requisitos que definem a quem incumbe o dever de provar inexistir o repasse do ônus fiscal. Neste ponto, o TJ/MG foi muito parcimonioso ao reconhecer que “os tributos indevidamente pagos que não comportam repetição sem prova da ausência de transferência do encargo são aqueles que, por sua natureza jurídica (e não meramente econômica), desencadeiam a transferência do respectivo encargo financeiro, o que não ocorre com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)”. 




4. Não há violação do art. 150, § 6º da Constituição, na medida em que o Tribunal de origem não reconheceu a possibilidade de incidência ampla do tributo, para então limitá-la em usurpação da atividade legislativa. Leitura atenta do acórdão revela que o TJ/MG reconheceu que a base de cálculo do tributo não poderia ser originariamente tão ampla, dado que a expressão econômica da prestação de serviços é incompatível com a cobrança de valores que não são destinados à remuneração do contribuinte. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.